Tribunal: STF
Processo: HC 61349
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PECULATO. EMPREGADO
DOS CORREIOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DA
PENA-BASE, SEM FUNDAMENTAÇÃO.
E COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR PECULATO COMETIDO POR
EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
SE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A ACUSAÇÃO RECORRE, POSTULANDO NOVA
CLASSIFICAÇÃO DO DELITO, E AGRAVAMENTO NECESSARIO DA PENA IMPOSTA
PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, FRUSTRA-SE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NÃO FUNDAMENTADO O ACRÉSCIMO DE UM QUINTO SOBRE A PENA-BASE, NÃO
DEVE SUBSISTIR.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS QUE SE ACOLHE, EM PARTE.